Tribunal: TJSP
Processo: 2176827-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Patente
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
PATENTE – VISTORIA E BUSCA E APREENSÃO DE PRODUTOS - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – Pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, com a finalidade obter a busca e apreensão de exemplares, de cada rotulagem, dos produtos comercializados pela ré, que violam o modelo de utilidade MU8303019-0, de titularidade dos autores – Tratando-se de medida cautelar antecedente, é caso de ser

Ementa:
PATENTE – VISTORIA E BUSCA E APREENSÃO DE PRODUTOS - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – Pedido de tutela cautelar em caráter antecedente, com a finalidade obter a busca e apreensão de exemplares, de cada rotulagem, dos produtos comercializados pela ré, que violam o modelo de utilidade MU8303019-0, de titularidade dos autores – Tratando-se de medida cautelar antecedente, é caso de ser apresentado o pedido "principal", nos termos art. 308, CPC – No caso em tela, os autores aditaram para incluir indenização por perdas e danos emergentes e lucros cessantes – RECURSO PROVIDO.